Tribunal: STF
Processo: Rcl 5926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES 
   PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE 
   SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE 
   NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - 
   INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO 
   RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO 
   DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.

- Não se revela admissível a reclamação quando 
   invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal 
   proferido em processo de índole subjetiva que versou caso 
   concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito 
   processual. Precedentes.

- O remédio constitucional da 
   reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho 
   processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente 
   pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do 
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

- A reclamação, 
   constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que 
   alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ  134/1033), não 
   se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento 
   viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal
   finalidade revela-se estranha à destinação constitucional 
   subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.